Tribunal: TJDFT
Processo: 0735316-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735316-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENE PEREIRA MENDONCA, PEDRO HENRIQUE PEREIRA MENDONCA, PAULO HENRIQUE PEREIRA MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARLENE PEREIRA MENDONÇA, PEDRO HENRIQUE PEREIRA MENDONÇA E PAULO HENRIQUE PEREIRA MENDONÇA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença no 0709287-46.2025.8.07.0018, que determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 242842924, na origem): Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por MARLENE PEREIRA MENDONÇA, PEDRO HENRIQUE PEREIRA MENDONÇA, PAULO HENRIQUE PEREIRA MENDONÇA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, no qual os credores buscam a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Observa-se que os exequentes são herdeiros da credora originária do título exequendo de PAULO CÉSAR MENDONÇA DE SOUZA, CPF 225.577.501-82. Compulsando a documentação acostada pelos herdeiros, consta o formal de partilha judicial transitado em julgado. Contudo, não há, expressamente, o crédito vindicado no presente cumprimento de sentença com os respectivos quinhões dos herdeiros1. Por oportuno, destaco que para o recebimento do cumprimento individual de sentença coletiva em nome dos herdeiros, há necessidade de que o direito ao crédito, ora requerido, conste expressamente do formal de partilha. Caso contrário, o pedido executivo deverá ser retificado para que passa a constar o espólio do credor falecido. Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (CPC) para que junte aos autos: 1) guia e comprovante do pagamento das custas; 2) Formal de partilha indicando, expressamente, os respectivos quinhões relativos a cada um dos sucessores em relação aos créditos pertencentes ao credor falecido. Cumpram-se a determinação, sob pena de indeferimento da inicial, com base no parágrafo único do mencionado dispositivo. Intime-se. Em suas razões de agravo (ID 75410840), os agravantes insurgem-se contra decisão que determinou a emenda da petição inicial do cumprimento de sentença, exigindo a apresentação de formal de partilha que indique, expressamente, os respectivos quinhões relativos aos créditos pertencentes ao falecido. Alegam que tal exigência não encontra respaldo legal, pois os valores pleiteados são verbas salariais não recebidas em vida pelo servidor, de natureza alimentar, e que, conforme o Código de Processo Civil, a Lei no 6.858/1980 e o Decreto no 85.845/1981, podem ser pagos diretamente aos herdeiros, independentemente de inventário ou arrolamento. Sustentam que o juízo de origem ignorou o princípio da saisine, segundo o qual a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão, conferindo-lhes legitimidade para pleitear os valores devidos ao falecido. Invocam jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais e federais, que reconhecem a possibilidade de habilitação direta dos herdeiros para levantamento de créditos judiciais, sem necessidade de formal de partilha ou escritura pública de inventário. Defendem que a exigência imposta pelo juízo a quo viola os princípios da razoável duração do processo e da segurança jurídica, além de representar indevida restrição ao direito de acesso à justiça. Argumentam que o litisconsórcio ativo formado pelos herdeiros é facultativo, e que todos estão devidamente habilitados nos autos desde a distribuição da ação, sendo desnecessária qualquer retificação do polo ativo. Em sede liminar, pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja reconhecida como válida e eficaz a habilitação dos herdeiros conforme indicado no ID 242787075, afastando-se a ordem de retificação do polo ativo e determinando-se o regular prosseguimento do feito. No mérito, postulam o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, consolidando-se a liminar, caso deferida, nos termos acima expostos. Preparo no ID 75414931. É o relato do necessário. DECIDO. Segundo dispõe o Art. 1.015 do CPC, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se vê do dispositivo legal, a decisão que determina a emenda à inicial não está contemplada no rol de decisões agraváveis, razão pela qual não há como se conhecer do presente recurso. Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado o rol do referido artigo, para abranger situações de urgência processual que autorizem a interposição do Agravo de Instrumento (Tema 988). No entanto, na espécie, não se observa a presença de elementos que justifiquem a aplicação da tese da Taxatividade Mitigada. Destaca-se que o STJ já se manifestou especificamente quanto à questão, por ocasião do julgamento do REsp 1.987.884/MA, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 21/06/2022. Na oportunidade, consignou-se que o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, embora se trate de decisão interlocutória, não é recorrível por meio de agravo de instrumento, devendo ser impugnado em preliminar de apelação, nos moldes do Art. 1.009, §1o, do CPC. A Corte destacou, ademais, que não resta caracteriza a urgência, a justificar a incidência da tese da taxatividade mitigada. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto em 19/1/2022 e concluso ao gabinete em 7/4/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. 3. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos recursos especiais no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, submetidos ao rito dos repetitivos, fixou o entendimento de que o rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015 seria de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadre-se no conceito de decisão interlocutória. 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no Art. 1.015, do CPC, tampouco na tese fixada pelo STJ (Tema 988), o presente recurso não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, o que faço com fulcro no Art. 932, inciso III, do CPC c/c o Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Oficie-se ao juízo prolator da decisão recorrida, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator